Tribunal: CARF
Processo: 18471.720026/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN médio, por hectare, apontado no SIPT, exercício de 2005, para o município onde se localiza o imóvel, por falta de documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de 01/01/2005, bem como a prova da existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar essa revisão.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO OU ATO DO PODER PÚBLICO.
Não é necessária a apresentac ̧a~o de ADA em relac ̧a~o a`s APPs antes da vigência da Lei 12.651/2012. Todavia, a Área de Preservação Permanente ainda precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou. Sem provas que remetam à época do fato, a APP deve ser desconsiderada.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.720026/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.758 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
JORGE DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE
PROVA.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN médio,
por hectare, apontado no SIPT, exercício de 2005, para o município onde se
localiza o imóvel, por falta de documentação hábil comprovando o seu valor
fundiário, a preços de 01/01/2005, bem como a prova da existência de
características particulares desfavoráveis que pudessem justificar essa revisão.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DO ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO
OU ATO DO PODER PÚBLICO.
Não é necessária a apresentação de ADA em relação às APPs antes da vigência
da Lei 12.651/2012. Todavia, a Área de Preservação Permanente ainda precisa
ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que
assim a declarou. Sem provas que remetam à época do fato, a APP deve ser
desconsiderada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.720026/2008-52
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720026/2008-52

Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento no 07190/00026/2008, o contribuinte
Jorge da Costa foi intimado a recolher o crédito tributário referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, exercício de 2005, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda da Independência”, cadastrado na RFB sob o no 3.428.2068, com área declarada de
96,0 ha, localizado no Rio de Janeiro – RJ.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do
ITR de R$ 7.181,68 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 30/12/2008 (R$ 2.968,90) e
da multa proporcional (R$ 5.386,26), perfaz o montante de R$ 15.536,84. O auto foi motivado
por “Área de Preservação Permanente não comprovada” e “Valor da Terra Nua declarado não
comprovado” (fl. 2).
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova, a autoridade fiscal
resolveu lavrar a presente Notificação de Lançamento, com a glosa integral da área declarada de
preservação permanente, de 85,0 ha, e rejeição do VTN declarado, de R$ 8.000,00 (R$
83,33/ha), que entendeu subavaliado, arbitrando-o em R$ 360.000,00 ou R$ 3.750,00/ha,
correspondente ao VTN médio, por hectare, apontado no SIPT, exercício de 2005, para o
município onde se localiza o imóvel, com consequentes aumentos da área
tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota aplicada no lançamento, disto resultando
imposto suplementar de R$ 7.181,68.
Cientificado do lançamento, em 06/01/2009, o ora Recorrente protocolou
Impugnação, em 15/01/2009 (fl. 14), instruída com documentos (fls. 15 a 20). Em síntese, alega
que o imóvel possui uma área de preservação permanente de 85,0 ha de um total de 96 há,
conforme Ato Declaratório Ambiental – ADA anexado. Por esse motivo, possui baixo valor
comercial e não pode ser explorado economicamente.
No Acórdão 03-42.388 – 1a Turma da DRJ/BSB, Sessão de 30/03/2011 (fls. 24 a
29), a Impugnação foi julgada improcedente. São os pontos levantados:
a) Em se tratando do exercício de 2005, o ADA deveria ter sido protocolado
junto ao IBAMA até 31/03/2006, considerando-se o prazo de 6 (seis) meses,
contado do prazo final fixado para entrega da DITR/2005 (até 30/09/2005, de
acordo com a IN SRF no 554, de 12/07/2005). No presente caso, o requerente
instruiu a sua defesa com ADA – Exercício de 2008, protocolado no IBAMA
em 05/11/2008, que não constitui, portanto, documento hábil para justificar a
exclusão da área de preservação permanente nele informada do cálculo do
ITR/2005.
b) Quanto ao valor da terra nua, entendeu-se que o VTN Declarado, de apenas
R$ 83,33/ha (R$ 8.000,00 : 96,0 ha), referente ao exercício de 2005, está de
fato subavaliado, posto que o mesmo está muito abaixo do VTN/há médio, de
R$ 3.750,00, apurado no universo das DITR/2005, referentes aos imóveis
rurais localizados nesse mesmo município. E que, na falta de Laudo de
Avaliação com as exigências legais (NBR 14.653-3 da ABNT), não é possível
provar as alegações do contribuinte.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720026/2008-52

Após ciência em 15/05/2013, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
recebido no dia 10/06/2013 (fl. 34 a 60).
a) Entende que a exigência do ADA, como obrigação acessória, desrespeita o
princípio da legalidade, pois a obrigação acessória, segundo o CTN, decorre
da legislação tributária. Também afirma que há a dispensa do Ato Declaratório
Ambiental nas hipóteses de área de preservação permanente e de reserva legal
para fins de cálculo de ITR.
b) Quanto ao Valor da Terra Nua, entende que a auto avaliação posta na Lei
9.393/1996 implica em ônus da prova por parte do fisco e não do contribuinte.
Nesse sentido, solicitou produção de provas que subsidiaram a aplicação das
infrações pela RFB, e que fosse deferida prova pericial de vistoria no imóvel.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, constato que a ciência do Acórdão de 1a instância ocorreu em
15/05/2013 (fl. 31), e que o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no dia 10/06/2013 (fl. 34
a 60). Confirmado está, portanto, que a peça foi protocolizada dentro do prazo admitido.
Exigência do Ato Declaratório Ambiental
Duas são as alegações do contribuinte: a primeira é de que a exigência do ADA é
ilegal. Sobre este ponto, não cabe a este Conselho se pronunciar sobre, dada a Súmula CARF n.
2 (O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária).
De qualquer forma, quando o CTN fala em “decorre da legislação tributária” no art. 113, §2o,
como foi alegado (fl. 49), tem-se que se difere de “decorre da lei”, posto que o Código Tributário
faz tal diferença (Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e
as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou
em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes).
A segunda alegação é que há a dispensa do Ato Declaratório Ambiental nas
hipóteses de área de preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo de ITR. Dado
que o auto, que se refere ao Exercício de 2005, não trata de reserva legal, resto-me a observar a
questão da APP:
Área de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a título de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720026/2008-52

Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal ART 10 PAR 1 E INC II E AL "A" L 9393/96
A área de preservação permanente é aquela "protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas" — conforme previsto o inciso II do §2o
do artigo 3o do Código Florestal.
A exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de preservação
permanente, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e
recorrer, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e
§§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, nos termos abaixo:Conforme o Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016:
34. Assim, sugere-se que o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
passa a ter a seguinte redação:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Perde o sentido, portanto, exigir a apresentação de ADA em relação às APPs antes
da vigência da Lei 12.651/2012. Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa
ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720026/2008-52

De fato, a única prova em todo o processo é o Ato Declaratório Ambiental (fl. 16),
para o Exercício 2008 – e não para o Exercício em questão, qual seja, 2005.
E nesse sentido rejeito a alegação do contribuinte.
Valor da Terra Nua – Ônus da prova
Na falta de documento de prova, e procedendo à análise das informações
constantes, a autoridade fiscal rejeitou o VTN declarado, com base no VTN médio indicado no
SIPT. O contribuinte entende que a auto avaliação posta na Lei 9.393/1996 implica em ônus da
prova por parte do fisco e não do contribuinte.
O ponto central é que, após regularmente intimado, o sujeito passivo não
comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-
3 da ABNT, o valor da terra nua declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR
(DIAT), o valor da terra nua foi arbitrado, tendo como base as informações do SIPT.
Como consta da Lei n° 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Por ser o ITR um imposto sujeito a homologação do lançamento e diante da
dificuldade de se estabelecer o valor da terra nua, a Receita Federal do Brasil prescreve, como
dever instrumental, a apresentação de laudo de avaliação que confirme o valor atribuído na
ocasião da DIAT. Constatada a subavaliação, caso não apresente esse laudo pericial, o valor da
terra nua deve ser atribuído através das informações contidas no Sistema de Preços de Terras –
SIPT da Receita Federal.
O SIPT é aprovado pela Portaria SRF no 447/2002 e, portanto, de observância
obrigatória. A não observância pela autoridade fiscal implicaria em reconhecimento de
ilegalidade do art. 14 da Lei 9.393/1996, o que não é cabível no CARF – vide Súmula 02 deste
Conselho.
Não assiste razão, nesse ponto, a Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720026/2008-52

Fernando Gomes Favacho

Fl. 76
DF CARF MF
Original